Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO EM BRANCO.
1. O endosso é o ato cambiário mediante o qual o credor do título de crédito (endossante) transfere a propriedade do título e do crédito a outrem (endossatário), colocando-o em circulação, conferindo ao endossatário a legitimidade de cobrar o valor inscrito no documento. Preliminar rejeitada.
2. O endosso em branco ocorre quando não há identificação do endossatário, o que transforma o título em "ao portador", podendo haver a transferência do crédito nele representado por mera tradição.
3. Transmitido o cheque por endosso e não comprovada a má-fé do seu portador, este pode reclamar o pagamento do título prescrito, via ação monitória.
4. Negou-se provimento ao recurso.